Tribunal: STJ
Processo: 2220644-09.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023698 - SP
(2025/0313935-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DALTON PINHEIRO ELLERY
ADVOGADOS
: GABRIEL SOUSA MELO - CE031239
NATHALIE COSTA CAPISTRANO - CE033190
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARIA FLAVIA DE SIQUEIRA FERRARA - SP102491
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
ANA CAROLINA RAMALHO TEIXEIRA - SP351362
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual
se contesta a decisão que considerou a validade de cobranças, nos autos
de cumprimento de sentença, cujo valor da causa foi fixado em R$
6.400,70.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54647335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d63d68f6-9daf-4fec-9317-4d29cf1b8029

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A parte agravante não impugnou adequadamente os

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes à
Súmula n. 282 do STF e Súmula n. 284 do STF.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

26/9/2022;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54647335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d63d68f6-9daf-4fec-9317-4d29cf1b8029

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d63d68f6-9daf-4fec-9317-4d29cf1b8029

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023698 - SP (2025
/0313935-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DALTON PINHEIRO ELLERY
ADVOGADOS
: GABRIEL SOUSA MELO - CE031239
NATHALIE COSTA CAPISTRANO - CE033190
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARIA FLÁVIA DE SIQUEIRA FERRARA - SP102491
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
ANA CAROLINA RAMALHO TEIXEIRA - SP351362
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se
contesta a decisão que considerou a validade de cobranças, nos autos de
cumprimento de sentença, cujo valor da causa foi fixado em R$ 6.400,70.

Documento eletrônico VDA52721689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:44
Código de Controle do Documento: 3929199c-f3f8-4134-9411-6735905818d3

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A parte agravante não impugnou adequadamente os

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes à
Súmula n. 282 do STF e Súmula n. 284 do STF.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. ".

CPC, art. 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt no
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em

AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
STJ,
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52721689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:44
Código de Controle do Documento: 3929199c-f3f8-4134-9411-6735905818d3

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega indevida valoração de mérito em sede de juízo de
admissibilidade, porquanto o órgão de origem teria usurpado a competência do STJ.
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 282 do STF e da Súmula n. 284
do STF, por analogia
, e afirma que toda a matéria teria sido
in malam partem
devidamente prequestionada.
Aduz que o mérito do especial versa sobre violação do
do CPC e
art. 502
do
o, XXXVI, da CF, pois o acórdão recorrido teria modificado o título
art. 5
executivo judicial e violado a coisa julgada.
Pontua que o agravo em recurso especial estava suficientemente
fundamentado.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 132-139, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a decisão
que considerou a validade de cobranças, nos autos de cumprimento de sentença, cujo
valor da causa foi fixado em R$6.400,70.
Documento eletrônico VDA52721689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:44
Código de Controle do Documento: 3929199c-f3f8-4134-9411-6735905818d3

O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula n. 282 do STF e
Súmula n. 284 do STF.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 282 do STF e Súmula n. 284
do STF.
Conforme exposto na decisão de fls. 97-98, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Documento eletrônico VDA52721689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:44
Código de Controle do Documento: 3929199c-f3f8-4134-9411-6735905818d3

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52721689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:44
Código de Controle do Documento: 3929199c-f3f8-4134-9411-6735905818d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.023.698 / SP
Número Registro: 2025/0313935-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026369020248260100
10642159020228260100
22206440920248260000
26369020248260100
2636902024826010010642159020228260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DALTON PINHEIRO ELLERY
ADVOGADOS : GABRIEL SOUSA MELO - CE031239
NATHALIE COSTA CAPISTRANO - CE033190
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : MARIA FLAVIA DE SIQUEIRA FERRARA - SP102491
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
ANA CAROLINA RAMALHO TEIXEIRA - SP351362
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DALTON PINHEIRO ELLERY
ADVOGADOS : GABRIEL SOUSA MELO - CE031239
NATHALIE COSTA CAPISTRANO - CE033190
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
Documento eletrônico VDA54621424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 63ec50d6-0147-424d-b7be-418e50f725dd

ADVOGADOS : MARIA FLAVIA DE SIQUEIRA FERRARA - SP102491
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
ANA CAROLINA RAMALHO TEIXEIRA - SP351362
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 63ec50d6-0147-424d-b7be-418e50f725dd